Tribunal: TJDFT
Processo: 0006797-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE A CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO. CONCURSOS PÚBLICOS. OPERAÇÃO PANOPTES (2a FASE). PEDIDO DE REVISÃO DA PENA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. BIS IN IDEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. ACESSO AO CONTÉUDO DAS GRAVAÇÕES. FRANQUEADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TIPICIDADE DA CONDUTA. VÍNCULO ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE. PERMANÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ART. 311-A DO CP. NÚCLEO DO TIPO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DE FUNDAMENTO. DEVER INERENTE DO CARGO. DISSIMULAÇÃO. MEDIANTE PAGA. CONFIGURADAS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO. REGIME. ART. 33, §§ 2o E 3o. PERDA DO CARGO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO.
I - As contrarrazões da Defesa não se mostram a via adequada para a formulação de pedidos de revisão da dosimetria.
II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal com base no disposto no art. 109, IV, da CF para o julgamento de crimes de organização criminosa voltada à fraude de concursos públicos organizados pelo CEBRASPE, por se tratar de entidade que se qualifica como organização social, ou seja, pessoa jurídica de direito privado.
III - Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia, se os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram satisfatoriamente cumpridos, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV - A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para ação penal após a prolação de sentença condenatória, oportunidade em que o acervo probatório é analisado de maneira exauriente pelo d. Juízo de 1o Grau.
V - A alegação de que um dos recorrentes está sendo processado pelos mesmos fatos em outra unidade da Federação não implica na nulidade da sentença pois, além de não haver elementos seguros que indiquem que os fatos lá apurados são os mesmos, aquele feito não foi julgado, de modo que, caso a Defesa entenda haver dupla imputação, poderá informar o resultado do presente feito ao referido Juízo.
VI - O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido da desnecessidade de transcrição de todos diálogos interceptados, sendo suficiente para a garantia da ampla defesa e do contraditório que seja conferido às partes o acesso ao seu conteúdo integral, o que ocorreu no caso sob exame.
VII - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de organização criminosa se os elementos de prova amealhados no curso da instrução comprovam a existência de grupo criminoso voltado à realização de fraudes em concursos públicos, assim como o vínculo associativo, estabilidade, união de desígnios e a divisão de tarefas entre os seus integrantes.
VIII - Para a consumação do crime do art. 2o, caput, da Lei n° 12.850/2013 não é necessário que todos os integrantes da organização criminosa se conheçam ou interajam mutuamente, basta que cada um deles desempenhe sua função para alcance dos objetivos comuns.
IX - Segundo orientação do STJ, o alcance da expressão “conteúdo sigiloso” previsto no art. 311-A do CP, não se limita ao gabarito da prova, podendo abranger toda e qualquer informação que não seja de conhecimento público, mas se divulgada, tenha potencial para beneficiar alguém ou comprometer a credibilidade do concurso. Portanto, é típica a conduta de contribuir para que os candidatos, após a realização das provas, tenham acesso às suas folhas de respostas e as preencham de acordo com o gabarito oficial.
X - Diante da literalidade do tipo previsto no art. 311-A do CP, as condutas de aliciar e receber o pagamento pela fraude não configura o crime, para o qual se exige a efetiva utilização e divulgação do conteúdo sigiloso.
XI - Em se tratando de organização criminosa voltada para a fraude a concursos públicos, correta a avaliação negativa da culpabilidade com fundamento no fato de que tal conduta vulnera princípios da Administração Pública e compromete a própria credibilidade das instituições públicas.
XII - Comprovando-se que a organização criminosa atuava em diversos estados da Federação, bem assim em concursos da área distrital e federal, adequada a consideração desfavorável das circunstâncias do crime.
XIII - O delito de organização criminosa é formal, consumando-se com a mera reunião com objetivo de cometer crimes. A efetiva prática de diversas fraudes a concursos públicos, a processos de exame educacional (ENEM), com efetiva aprovação de quase uma centena de candidatos, justifica a análise negativa das consequências do crime. Precedentes.
XIV - O grande transtorno causado para a Administração Pública e porque não dizer, a toda a sociedade, notadamente aos concorrentes, diante do cancelamento de concurso determinado, tendo inclusive sido instaurada ação civil pública, constitui fundamento idôneo para análise negativa das consequências do delito do art. 311-A do CP.
XV - A reincidência configura-se pela prática de novo crime, depois de transitar em julgado condenação anterior, desde que não ultrapassado o prazo de cinco anos após a extinção da punibilidade (art. 64, I, do CP), caso em que a sentença poderá ser utilizada para a análise dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.
XVI - Entende a jurisprudência que a readequação da análise desfavorável de circunstância judicial, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.
XVII - O integrante que organiza, orienta e dirige a atividade dos demais agentes, exerce papel de liderança, o que atrai incidência da agravante prevista no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013.
XVIII - Se a divulgação do conteúdo sigiloso se deu mediante o pagamento de vantagem econômica, correta a aplicação da agravante descrita no art. 62, IV, do CP.
XIX - A prática do crime de fraude a certame de interesse público mediante dissimulação determina a aplicação da agravante do art. 62, II, “c”, do CP.
XX - Se o agente, além de funcionário público, exercia função de chefia, de elevada confiança, violando-a com a finalidade de praticar o delito do art. 311-A do CP, está configurada a agravante do art. 61, II, “g”, do CP.
XXI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) para cada circunstância legal, a ser aplicada sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
XXII - A redução da pena em face da incidência do art. 14 da Lei no 9.807/1999 encontra-se inserida no juízo de discricionariedade do Magistrado, e somente poderá ser modificada se a decisão não se encontrar devidamente fundamentada, o que não ocorre no caso sob exame.
XXIII - O regime inicial de cumprimento de pena será fixado observando-se, além do quantum fixado, a primariedade do agente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante determina o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
XXIV - Fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos para réu primário, havendo análise negativa de três circunstâncias judiciais, o regime adequado é o fechado.
XXV - Ainda que fixada pena inferior a quatro anos, sendo o réu reincidente e analisadas em seu desfavor três circunstâncias judiciais, o regime de cumprimento será o fechado, caso em que se observa, a contrario sensu, o conteúdo da Súmula 269 do STJ.
XXVI - Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos, que se mostra devida considerando a violação injusta e intolerável a valores éticos fundamentais da sociedade, causando indignação na consciência coletiva.
XXVII – A perda do cargo público é efeito genérico e automático da condenação pelo crime de organização criminosa, previsto no § 6o do art. 2o da Lei no 12.850/2013, prescindindo, inclusive, de fundamentação.
XXVIII - O d. Juízo de 1o Grau não analisou a destinação dos bens apreendidos, o que impede manifestação desta Corte, para não se incorrer em supressão de instância.
XXIX - Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos.